Tribunal: STF
Processo: Rcl 76703
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. CONDENAÇÃO TRABALHISTA. PENSIONAMENTO VITALÍCIO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. PRECLUSÃO. ADC 58 E ADC 59. ADI 5.867 E ADI 6.021. ACÓRDÃOS. DESRESPEITO NÃO CONFIGURADO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento à reclamação por não constatar desrespeito ao decidido nas ADCs 58 e 59 bem como nas ADIs 5.867 e 6.021, ante a preclusão, na origem, da questão concernente à definição dos índices a serem adotados nos cálculos de liquidação de execução trabalhista, considerado o pensionamento vitalício convertido em indenização a ser pago em parcela única.



    2. A parte agravante alega não ocorrida a preclusão e insiste na ofensa ao proclamado nas ações de controle concentrado, arguindo, por fim, a impertinência dos Temas 339/RG e 181/RG como fundamentos da negativa de seguimento do recurso extraordinário.



     



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve ofensa à orientação adotada nos processos objetivos, relativamente à definição do índice de correção monetária e da taxa de juros de mora incidentes sobre condenação trabalhista; (ii) se a negativa de seguimento do recurso extraordinário incorreu em equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral, consideradas as teses fixadas nos Temas 339/RG e 181/RG.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. A observância dos parâmetros estabelecidos nas ADCs 58 e 59 bem como nas ADIs 5.867 e 6.021 quanto ao índice de correção monetária e à taxa de juros de mora incidentes sobre condenações trabalhistas não alcança processos em que preclusa a matéria. 



    5. O acórdão que negou sequência ao recurso extraordinário estabeleceu a devida correspondência entre o caso e as teses jurídicas firmadas no Tema 339/RG – “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas” – e no Tema n. 181/RG – “A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”.



    6. Não se afigura possível, na via processual eleita, o reexame do enquadramento realizado pelos tribunais a respeito de tese de repercussão geral, salvo em hipótese de teratologia, circunstância não constatada na espécie.



    IV. DISPOSITIVO



    7. Agravo interno desprovido.